Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718060-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Petrobras Distribuidora S/A Agravada: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Petrobras Distribuidora S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0721381-87.2019.8.07.0001. As partes noticiaram a homologação de transação pelo Juízo singular por meio de sentença (Id. 31975903). É a breve exposição. Decido. O requerimento formulado pela recorrente, em verdade, revela o manifesto intento de desistência do recurso. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos, deixando claro que a eventual deliberação a respeito da transação aludida deverá ser procedida pelo Juízo de origem. Após a certificação da preclusão, arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator